Tribunal: TJPA
Processo: 0806102-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806102-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JANE CRISTINA NAI DA SILVA, JOSANE ASSUNCAO SOUSA, JOYCE MARCELA DIAMANTINO DA SILVA, KEITH CRISTINA TRINDADE BRITO, KIT SOLIVAN SANTOS BARROS, LADY DIANNA SENA FERREIRA, LARYSSIA DA SILVA DIAS

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806102-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

JANE CRISTINA NAI DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:

ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
NORSK HYDRO BRASIL LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA –
LAPSO TEMPORAL DE 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O FATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – URGÊNCIA DESNATURADA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
referente ao pagamento de (01) um salário mínimo para cada um dos autores/agravante a título de compensação pelos danos provocados pelas agravadas.

2 – Hipótese em que os autores
, ora agravantes, objetivam liminarmente, que as empresas agravadas sejam compelidas ao pagamento de compensação mensal no importe de
(01) um salário mínimo para cada um dos recorrentes, em razão dos danos ambientais ocasionados pelo vazamento de
resíduos de bauxita de barragens das agravadas, que, teria comprometido o sustento dos agravantes.

3 – Não obstante
a inegável relevância do contexto fático narrado pelos agravantes em se tratando de pedido de tutela de urgência,
inexiste nos autos até esse momento processual, efetiva demonstração dos danos suportados pelos ora agravantes, o que, vulnera a probabilidade do direito alegado.

4 – De igual modo,
não resta caracterizado o
periculum in

mora
na hipótese, uma vez que o alegado evento danoso (vazamento de resíduos) ocorrera em fevereiro/2018, consoante noticiado em sua peça vestibular, enquanto que a referida ação indenizatória fora proposta tão somente no ano de 2021, portanto, quase 3 anos após o ocorrido.

5 – Noutra ponta, na linha do entendimento adotado pelo juízo de origem, tenho que o deferimento do pedido antecipatório, encontra óbice na previsão disposta no §3º do art. 300, ou seja, ante o risco de irreversibilidade da medida, considerando a reconhecida hipossuficiência financeira dos recorrentes.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de março de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806102-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

JANE CRISTINA NAI DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:

ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
NORSK HYDRO BRASIL LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BARCARENA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
JANE CRISTINA NAI DA SILVA
e
OUTROS
,
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL

(Processo n.
0800370-23.2021.8.14.0008
),

ajuizada por si contra
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
e
NORSK HYDRO BRASIL LTDA
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, referente ao pagamento de (01) um salário mínimo para cada um dos autores/agravantes, por entender que existiria grave risco de irreversibilidade da medida.

Inconformados, os autores, ora agravantes
JANE CRISTINA NAI DA SILVA e OUTROS,
interpuseram Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 5565986).

Alegam
que
nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2018, após fortes chuvas, resíduos de bauxita contaminada vazaram de barragens das empresas agravadas para o meio ambiente, privando os agravantes de seu sustento em razão da poluição e contaminação do meio fluvial.

Aduzem ser fato público e notório a ocorrência do dano e a persistência dos seus efeitos; bem assim as consequências do dano ambiental, o caráter alimentar do pedido, a presença dos requisitos autorizadores concessão da tutela de urgência.

Pleiteiam assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso para que em tutela de urgência, seja determinado o pagamento pelas agravadas, do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), pelo tempo que se entender necessário e, decisão definitiva que seja confirmada a liminar deferida.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Em decisão de ID. 5589428, a então relatora indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo.

Em contrarrazões (ID. 6116474), arguem, em síntese, as agravadas, a competência das turmas de direito privado para processar e julgar o feito; bem como a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 7162162).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
referente ao pagamento de (01) um salário mínimo para cada um dos autores/agravantes a título de compensação pelos danos provocados pelas agravadas.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes
que

nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2018, após fortes chuvas, resíduos de bauxita contaminada vazaram de barragens das empresas agravadas para o meio ambiente, privando os agravantes de seu sustento em razão da poluição e contaminação do meio fluvial; bem como ser fato público e notório a ocorrência do dano e a persistência dos seus efeitos; bem assim as consequências do dano ambiental, o caráter alimentar do pedido, a presença dos requisitos autorizadores concessão da tutela de urgência.

Da Tutela de Urgência

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, a parte requerente deverá trazer elementos capazes de evidenciar que o direito postulado é provável, ou seja, que tem fortes fundamentos.

Além disso, deverá provar o
periculum in mora
. Isto é, que há possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo ou da natureza da lide se não concedida a tutela.

No caso em tela, verifica-se que os autores, ora agravantes, objetivam liminarmente, que as empresas agravadas sejam compelidas ao pagamento de compensação mensal no importe de
(01) um salário mínimo para cada um dos recorrentes, em razão dos danos ambientais ocasionados pelo vazamento de
resíduos de bauxita de barragens das agravadas, que, teria comprometido o sustento dos agravantes.

O referido pleito liminar formulados pelos autores/agravantes, foi indeferido pelo juízo de origem, por entender este, haveria significativo risco irreversibilidade da medida.

Pois bem, analisando detidamente os autos, evidencia-se que não obstante
a inegável relevância do contexto fático narrado pelos agravantes em se tratando de pedido de tutela de urgência,
inexiste nos autos até esse momento processual, efetiva demonstração dos danos suportados pelos ora agravantes, o que, vulnera a probabilidade do direito alegado.

De igual modo,
não resta caracterizado o
periculum in

mora
na hipótese, uma vez que o alegado evento danoso (vazamento de resíduos) ocorrera em fevereiro/2018, consoante noticiado em sua peça vestibular, enquanto que a referida ação indenizatória fora proposta tão somente ano de 2021, portanto, quase 3 anos após o ocorrido.

Acerca da descaracterização da urgência decorrente do decurso de significativo lapso temporal entre o evento reputado como danoso e o aforamento da demanda, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
PARA AFASTAR O SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS DE MÁ-FÉ E EM BENEFÍCIO PRÓPRIO.
HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESENTES NO ART. 300 DO CPC. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O CONHECIMENTO DOS FATOS E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUE DESCARACTERIZA A URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00720536020208160000 Imbituva 0072053-60.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 05/07/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS ENTRE O FATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. URGÊNCIA DESCARACTERIZADA
. Queda de muro da propriedade do autor, ocorrida após o término das obras de execução do emissário submarino do COMPERJ.
O fato ocorreu no ano de 2014. Ainda que o agravante alegue que não permaneceu inerte ao longo desse período, é certo que o lapso temporal de mais de dois anos descaracteriza a urgência alegada. Inexiste fundamento que justifique, neste momento, a dispensa do contraditório. Ausência dos requisitos da tutela pretendida.
Decisão não teratológica. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00048881720178190000 RIO DE JANEIRO MARICA 1 VARA, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 05/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2017).
(Grifei).

Noutra ponta, na linha do entendimento adotado pelo juízo de origem, tenho que o deferimento do pedido antecipatório, encontra óbice na previsão disposta no §3º do art. 300, ou seja, ante o risco de irreversibilidade da medida, considerando a reconhecida hipossuficiência financeira dos recorrentes.

Nesse sentido, vejamos o disposto no aludido dispositivo:

Art. 300. [...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Corroborando o entendimento supra, destaca-se precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela provisória de urgência não pode ser concedida, ainda que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

(TJ-MG - AI: 10000200527307001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NOVO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§ 3º, ART. 300, CPC). A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02925967820188090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/12/2018).
(Grifei).

Destarte, não evidenciada a presença do
periculum in mora
e da probabilidade do direito, na hipótese, bem assim constatado o risco de irreversibilidade da medida, entendo não estarem configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/03/2022